Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0717002-67.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO (ID 46380963), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime, bem como a revisão da sentença condenatória, uma vez que esta seria contrária à evidência dos autos, tendo deixado de considerar a existência de somente um crime único de roubo. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 46400538). A Defensoria Pública (ID 47204608) informou que o requerente cumpre pena total de 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0071926-10.2012.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Quanto ao pedido de revisão da condenação, após analisar pormenorizadamente a ação penal objeto da condenação, sustentou que, em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive por meio da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Asseverou que a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). Ressaltou que a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. Em conclusão, afirmou não vislumbrar neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de execução constatou-se que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, em decisão de mov. 112.1, mantendo-se a fração de 3/5 (três quintos) para progressão, que corresponde à previsão do art. 112, inciso VII, da LEP. Em face da referida decisão foi interposto o competente recurso de agravo em execução, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, por esta Egrégia 2a Turma Criminal, nos termos do acórdão n. 1350817, do Recurso em Agravo em Execução Penal n. 07122598220218070000, desta relatoria. Desse modo, não compete à própria Turma rever suas decisões. Quanto ao pedido de revisão criminal do julgado, nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta não possuem amparo legal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator